Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E INADIMPLEMENTO POR PARTE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O processo de execução de títulos extrajudiciais é resultado de uma lenta evolução do sistema processual visando tornar a realização do direito de modo mais eficiente e mais célere, porém exige-se do credor que apresente documento no qual se reconheça uma dívida em valor determinado ou determinável, a obrigação seja certa e admitida no próprio documento, e o tempo de pagamento indicado como já vencido, sem condições suspensivas ou prazos a serem cumpridos, para a obtenção das imediatas e eficazes medidas de constrição e expropriação.
2. Na execução de contrato de prestação de serviços, conquanto o título seja o próprio contrato, é indispensável ao credor comprovar a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento por parte do devedor. O Recibo Provisório de Serviços (RPS) é um documento fiscal que informa a prestação de serviços em casos em que a emissão imediata da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) não seja possível de ser emitida imediatamente, mas, por si só, sem assinatura do tomador dos serviços, não comprova a prestação dos serviços.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.